Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-91.2021.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelação do réu, sustentando a inobservância ao artigo 373,I do CPC e a ocorrência de novação do contrato. Desacolhimento. Abono no período da pandemia. Mera liberalidade que não representa novação contratual. Inadimplência incontroversa. Continuidade do pagamento apenas parcial que não equivale a adimplemento. Ré que não

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelação do réu, sustentando a inobservância ao artigo 373,I do CPC e a ocorrência de novação do contrato. Desacolhimento. Abono no período da pandemia. Mera liberalidade que não representa novação contratual. Inadimplência incontroversa. Continuidade do pagamento apenas parcial que não equivale a adimplemento. Ré que não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373,II do Código de Processo Civil. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.